Tribunal: TJDFT
Processo: 0006685-28.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006685-28.2012.8.07.0003 RECORRENTE: LENI CANDIDO DA CRUZ RECORRIDO: RITA ESTEVES DE MATOS, LUZIA DA SILVA ROSA, CORNÉLIO DA SILVA ROSA, OROZINA MARQUES DA COSTA, CLAUDIO SILVA DA CRUZ (CONFINANTE), ELIANA SILVA CRUZ (CONFINANTE), TERRACAP, EVENTUAIS INTERESSADOS, DISTRITO FEDERAL, LENI CANDIDO DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. FAZENDA SALTADOR E CACHOEIRA. CONDOMÍNIO ENTRE TERRACAP E PARTICULARES. IMÓVEL PRO INDIVISO. INVIABILIDADE DA DIVISÃO NO ÂMBITO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. 1. A ação de usucapião é meio processual cabível àquele que pretenda adquirir, de modo originário, a propriedade de bem imóvel não pertencente ao acervo patrimonial público, em razão do exercício de posse, mansa e pacífica, por período determinado de tempo. 2. Tratando-se de imóvel localizado em área comum pertencente à TERRACAP e outros, em condomínio pro indiviso, a presença da empresa pública como condômina atrai a natureza pública do bem. Só a adequada ação de divisão seria apta a estremar os quinhões (art. 569, II – CPC/2015) retirando a natureza de bem público da parte configurada como particular. 3. O interesse de agir reside no fato de ser o processo o meio adequado e necessário à resolução da pendência surgida entre as partes. 4. Não sendo possível proceder-se à divisão das terras havidas em condomínio pro indiviso com a empresa pública no âmbito da ação de usucapião, que pressupõe a existência de bem hábil a usucapir, autônomo e individualizado, deve ser reconhecida preliminar, de ofício, de falta de interesse de agir, uma vez que a demanda proposta não é a via útil e adequada à finalidade pretendida. 5. Recurso conhecido. Preliminar de falta de interesse de agir suscitada de ofício. Apelação prejudicada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.242 do Código Civil, sustentando preencher os requisitos legais para o reconhecimento da usucapião objeto da lide. Em sede de contrarrazões a TERRACAP pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 1.242 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da presença dos requisitos da usucapião, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1800305/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 14/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009